Tribunal: TJSP
Processo: 2248561-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades. Prisão em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave,

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidades. Prisão em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Defesa constituída. Manifestação não apreciada. Violação a ampla defesa. Não ocorrência. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. COVID-19. Alegações genéricas. Não comprovação de ilegalidade – ORDEM DENEGADA.